Tribunal: TJES
Processo: 5000241-26.2022.8.08.0063
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação; Liminar
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000241-26.2022.8.08.0063
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLERES NICKEL
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000241-26.2022.8.08.0063
CLASSE:
RECURSO INOMINADO CÍVEL
ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA RECURSAL - GABINETE 3
RECORRENTE:
CLERES NICKEL
RECORRIDOS:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO, SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES DE MONTEIRO
RELATOR:
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO DE TRÂNSITO. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DETRAN/ES. CLONAGEM DE PLACA. PADRÃO MERCOSUL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROVA DIABÓLICA. REVELIA. RECURSO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1 - Recurso inominado interposto por proprietário de veículo contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de auto de infração de trânsito. O autor alega que a infração, registrada pela Superintendência de Trânsito e Transportes de Monteiro/PB (STTM) em maio de 2022, utilizou a placa antiga do veículo, sendo que o automóvel já havia migrado para o padrão Mercosul em janeiro de 2020. O juízo de origem reconheceu a ilegitimidade do DETRAN/ES e manteve a validade da multa por ausência de prova de que o veículo não estava no local da autuação.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em:

2 - Verificar a legitimidade passiva do DETRAN do estado de registro para responder por infração aplicada por órgão municipal de outra unidade da federação;

3 - Definir a distribuição do ônus da prova em casos de indício de clonagem de veículo, especialmente quando o órgão autuador é revel;

4 - Analisar se a comprovação de alteração da placa para o padrão Mercosul, em data anterior à infração lavrada com padrão antigo, é suficiente para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo.

III – RAZÕES DE DECIDIR

5 - Mantém-se o reconhecimento da ilegitimidade passiva do DETRAN/ES, uma vez que, conforme o Sistema Nacional de Trânsito, cada órgão responde pelos seus próprios atos, cabendo a responsabilidade pela anulação exclusivamente ao órgão autuador (STTM).

6 - A revelia da autarquia municipal, embora não induza presunção absoluta de veracidade contra a Fazenda Pública, reforça o acervo probatório apresentado pelo autor.

7 - A prova de que o veículo utilizava o padrão Mercosul desde 2020 torna inverossímil a infração registrada em 2022 com a placa antiga, caracterizando forte indício de fraude ou erro administrativo.

8 - A exigência de que o proprietário comprove a localização do veículo em estado diverso no momento da autuação constitui "prova diabólica" (prova negativa de difícil produção). Diante da verossimilhança das alegações, inverte-se o ônus da prova, cabendo ao ente público demonstrar a regularidade do ato por meio de registros fotográficos ou outros meios, ônus do qual não se desincumbiu devido à sua inércia processual.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
9. O DETRAN do estado de registro do veículo não possui legitimidade para figurar no polo passivo de ação que busca anular auto de infração emitido por órgão de trânsito de município localizado em outra unidade da federação. 10. Em ação anulatória de auto de infração, a comprovação pelo autor de que a placa de seu veículo foi alterada para o padrão Mercosul anos antes do cometimento da infração, registrada com a placa antiga, inverte o ônus da prova, cabendo ao órgão autuador, especialmente se revel, demonstrar a regularidade do ato administrativo, sob pena de nulidade.

PROJETO DE VOTO

I - RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado (ID 18862687)
interposto por
CLERES NICKEL
contra a sentença (ID 18862678) que, nos autos da ação anulatória movida em face do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO (DETRAN/ES)
e da
SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES DE MONTEIRO (STTM)
:

a)
extinguiu o processo sem resolução do mérito
em relação ao DETRAN/ES, por reconhecer sua ilegitimidade passiva;
b)
julgou improcedentes
os pedidos em relação à STTM, por entender que o autor não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito.

A petição inicial (ID 18861982) narra que o autor, residente em Laranja da Terra/ES, foi surpreendido com a notificação do auto de infração nº CT00009481, lavrado em 31/05/2022, na cidade de Monteiro, Paraíba. Afirma que seu caminhão jamais esteve naquela localidade. Destaca, ainda, que a infração foi registrada com a placa
MQJ1599
, que era a antiga identificação de seu veículo. Contudo, conforme documentação anexa, a placa foi alterada para o padrão Mercosul (
MQJ1F99
) em
31 de janeiro de 2020
(ID 18862635), mais de dois anos antes da suposta infração.

O DETRAN/ES apresentou contestação (ID 18862641), arguindo sua ilegitimidade passiva.

Determinada a inclusão da STTM de Monteiro/PB no polo passivo, a autarquia foi devidamente citada por carta postal com aviso de recebimento em
fevereiro de 2025
(IDs 18862673 e 18862675), mas deixou o prazo para defesa transcorrer sem manifestação, conforme certificado nos autos (ID 18862676).

Sobreveio a sentença recorrida (ID 18862678).

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso (ID 18862687), sustentando, em síntese, que a prova da alteração da placa do veículo para o padrão Mercosul antes da data da infração é suficiente para demonstrar a irregularidade do auto de infração, cabendo à autarquia de trânsito, e não a ele, o ônus de provar a regularidade do ato, especialmente diante da revelia.

O DETRAN/ES apresentou contrarrazões (ID 18862693), e a STTM manteve-se inerte.

É o breve relatório.
Decido
.

II - FUNDAMENTAÇÃO

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual
conheço do recurso
.

Da Ilegitimidade Passiva do DETRAN/ES

A sentença de origem agiu corretamente ao reconhecer a ilegitimidade passiva do DETRAN/ES.

O Sistema Nacional de Trânsito é composto por diversos órgãos com competências próprias e autônomas. A responsabilidade pela fiscalização, autuação, aplicação de penalidades e arrecadação de multas é do órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via onde a infração ocorreu, conforme os artigos 21, 24 e 260 do Código de Trânsito Brasileiro.

No caso, o auto de infração foi lavrado pela
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE MONTEIRO/PB
.

Portanto, apenas esta entidade tem a atribuição para defender a legalidade do ato e, eventualmente, proceder ao seu cancelamento.

A função do DETRAN/ES limita-se ao registro do veículo e do prontuário do condutor, não possuindo competência para anular atos praticados por outra autoridade de trânsito, de outra unidade da federação.

Assim,
mantenho a sentença
neste ponto, extinguindo o processo sem resolução de mérito em face do DETRAN/ES.

Do Mérito – Anulação do Auto de Infração

A controvérsia, no mérito, reside em definir sobre quem recai o ônus de provar a veracidade dos fatos que levaram à lavratura do auto de infração, diante das alegações e provas apresentadas pelo autor.

Com o devido respeito ao entendimento do juízo de origem, a sentença merece reforma neste capítulo.

Primeiramente, é fundamental destacar a
revelia
da
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE MONTEIRO/PB
. A autarquia foi regularmente citada por via postal (IDs 18862673 e 18862675) e permaneceu inerte, não apresentando contestação (ID 18862676).

Embora os efeitos da revelia não sejam absolutos contra a Fazenda Pública, a sua ausência no processo enfraquece a presunção de legitimidade do ato administrativo questionado, principalmente quando confrontada com as provas produzidas pelo autor.

O recorrente apresentou prova documental robusta de que seu veículo, um caminhão VW/7.110 S, teve sua placa alterada do modelo antigo,
MQJ1599
, para o padrão Mercosul,
MQJ1F99
, em
31 de janeiro de 2020
(ID 18862635).

A infração, por sua vez, foi registrada em
31 de maio de 2022
(ID 18862636), utilizando a placa antiga, que, legalmente, já não estava mais em circulação para aquele veículo.

Essa inconsistência temporal e de identificação é um
forte indício de que o veículo autuado não era o do recorrente
, mas sim um "clone" ou que houve um erro grosseiro do agente de trânsito.

O juízo de origem fundamentou a improcedência na ausência de prova por parte do autor de que não estava na localidade da infração. No entanto, impor tal ônus ao autor é exigir a produção de uma
prova negativa
, também conhecida como
prova diabólica
, o que é vedado pelo ordenamento jurídico por violar os princípios da razoabilidade e da ampla defesa.

É praticamente impossível para um cidadão provar que
não
esteve em um determinado local, em um dia e hora específicos, dois anos no passado.

Diante do cenário fático e probatório, com os fortes indícios de irregularidade apresentados pelo autor, o
ônus da prova se inverte
, passando a ser do órgão autuador o dever de comprovar a legitimidade do seu ato.

A STTM deveria ter trazido aos autos elementos que confirmassem a autuação, como a fotografia do veículo infrator, a descrição de suas características ou qualquer outro dado que afastasse a alegação de clonagem ou erro.

Ao se manter revel, a autarquia requerida abdicou de sua oportunidade de defender a validade do auto de infração e de contrapor as provas apresentadas pelo recorrente. A presunção de legitimidade do ato administrativo não é absoluta e cede diante de evidências concretas em sentido contrário, somadas à inércia do ente público em juízo.

Portanto, a procedência do pedido de anulação do auto de infração é a medida que se impõe.

III - DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
reformar a sentença
para
JULGAR PROCEDENTE
o pedido formulado em face da
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE MONTEIRO/PB (STTM)
para
declarar a nulidade do Auto de Infração nº CT00009481
e, por consequência, determinar o cancelamento definitivo de qualquer débito, pontuação na CNH ou outra restrição dele decorrente.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

ARBITRO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
em favor de
KERLEN MOSCATE GOMES
, OAB/ES 15.601-A, no valor de R$300,00 (trezentos reais), pela sua atuação como advogado dativo (apresentação de contrarrazões ao Recurso Inominado), a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo, com base no art. 2º, inciso III, do Decreto Estadual nº 2.281-R, de 10/08/2011 (Redação dada pelo Decreto nº 4987/2021).

É como voto.

André Luis Queiroz Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)